Tribunal: TJBA
Processo: 8078750-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078750-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CELIDALVA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO, HERBERT PEREIRA DE SOUSA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática do relator que não conheceu do agravo de instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso original visava reformar a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar a) se o agravo de instrumento interposto observou o princípio da dialeticidade ao impugnar a decisão de primeiro grau; e b) se a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso aplicou corretamente o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que contraponham diretamente as razões adotadas pelo julgador na decisão recorrida, conforme exigência do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

4. A decisão de primeiro grau fundamentou-se nos parâmetros para contagem de juros moratórios e correção monetária, acolhendo o pleito para decotar os juros remuneratórios. O agravo de instrumento, contudo, fundou-se na tese de que as contas possuíam aniversário na segunda quinzena, matéria fática e jurídica estranha aos fundamentos da decisão proferida.

5. Constatada a dissociação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da decisão de primeiro grau, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

6. A atuação do relator por meio de decisão monocrática encontra amparo legal expresso no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que lhe atribui a competência para não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não caracterizando violação ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento cujas razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados na decisão recorrida, por inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. É regular a decisão monocrática do relator que não conhece de recurso por ausência de impugnação específica, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento número 8078750-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
CELIDALVA SANTIAGO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça